Tribunal: TJDFT
Processo: 0742780-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0742780-39.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ISAC SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EMBARGADO: PODEMOS D E C I S Ã O Embargos de declaração opostos por Isac Silva Sociedade Individual de Advocacia contra o acórdão n. 1820533 (id 56453259). Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as contrarrazões no prazo de cinco dias (Código de Processo Civil - art. 1.023, §2o). Após, conclusos. Brasília/DF, 14 de março de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator